Tribunal: TJBA
Processo: 8006981-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006981-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: JEFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM, EVOLUÇÃO E INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADOS. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA AMPARADA PELO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE E AFASTAR AS CONDENAÇÕES. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, inexigibilidade de débito e danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a origem do débito e a regularidade da negativação restaram comprovadas.

III. Razões de decidir:
O acervo probatório evidencia que razão assiste a Ré ora Apelante, quanto a improcedência da ação, na medida em que há nos autos elementos que evidenciam a existência de relação jurídica válida, a origem, evolução, e inadimplência de débito, que devido e em aberto, acumulou multa e juros, acarretando negativação do devedor, que aqui é autor ora Apelado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Provada a existência e a validade da relação jurídica, bem assim a origem, evolução e a inadimplência do débito, e ausente prova da quitação, tem-se por inaceitável pleito pela declaração de inexistência do débito com baixa da negativação, sendo igualmente incabível, indenização a título de danos morais, visto tratar-se de negativação devida, portanto conduta lícita, ausente nexo causal/dano ensejador de responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006981-22.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e como Apelado JEFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça